Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGULARIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4790/2020. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASA E REPASSE DE TARIFAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Contraditória a alegação de cerceamento de defesa por imprescindibilidade de prova pericial quando o autor, instado a produzir provas, afirmou que “as provas são documentais e estão carreadas aos autos, de modo que requer o julgamento antecipado da lide.”, o que ocorreu (sentença). E julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC), hipótese dos autos. 1.1. Insubsistentes, ainda, alegações de cerceamento ante a não inversão do ônus da prova. Como bem destacado em sentença:“(..)restou desnecessária promover a inversão do ônus da prova no caso em espécie, já que a controvérsia era preponderantemente de direito e todos os contratos impugnados, com suas respectivas cláusulas, encontravam-se anexados aos autos. Ou seja, inexistiu hipossuficiência técnica e/ou econômica que justificasse a redistribuição do ônus probatório.” 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. 2.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). 2.2. Na hipótese, os contratos foram firmados após a vigência da Resolução, podendo o consumidor exercer direito à revogação de autorização de descontos.
3. No tocante à alegada abusividade das avenças, especificamente quanto a juros remuneratórios, nos termos da Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, na espécie, não comprovada pelo autor inobservância das condições previamente pactuadas entre as partes, sobretudo, qualquer excesso na cobrança de juros aplicados nas operações avençadas.
4. Verificada a contratação de seguros pelo autor/consumidor de forma livre e espontânea, sem constatação de nenhum vício, inexistindo abusividade na cobrança de prêmios nos contratos pactuados: venda casada que não se comprovou.
5. Sobre as tarifas cobradas em contrato, não demonstrado repasse de despesas do Banco; trata-se, pois, de cobrança de IOF sobre a operação financeira de mútuo, o que não se mostra ilícito.
6. Nenhuma ilicitude foi demonstrada pelo autor com a contratação de empréstimos, tampouco comprovada lesão a direito da personalidade, apto a respaldar indenização por danos morais.
7. Recursos conhecidos e não providos.